Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CURADORIA DE AUSENTES. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HERDEIRO POR REPRESENTAÇÃO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).1.1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.1.2. Não fruísse desse favor legal no desempenho da curadoria especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça.
2. A despeito de a apelante não ter pleiteado a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, sendo dada eficácia prospectiva (ex nunc). 2.1. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte, uma vez que os rendimentos percebidos são compatíveis com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução n. 140/15, para fins de atendimento.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 114, determina expressamente as situações em que o litisconsórcio será necessário. 3.1. Nos termos do artigo 115 do referido diploma legal, nos casos de litisconsórcio necessário, a citação deve ser feita a todos os litisconsortes, sob pena de ser declarada nula a sentença proferida sem a integração do contraditória.
4. Na hipótese, a natureza da relação jurídica e a pretensão deduzida pela autora, de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, indicam a necessidade da participação no processo de todos os herdeiros necessários do de cujus, uma vez que a decisão proferida afetará a todos em relação à partilha dos bens. 4.1. No que se refere à ordem da sucessão legítima, (e)ntre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação (artigo 1.833 do Código Civil). 4.2. Levando em consideração que a filha do de cujus já era falecida à época da abertura da sua sucessão, a neta descendente L.G.F.D.S. possui o direito de representação, a fim de receber a cota que caberia à sua mãe, sendo necessária a sua citação para integrar o polo passivo da demanda.
5. Impedida a participação do litisconsorte necessário na lide, flagrante a violação do direito fundamental ao contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta da sentença prolatada, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC.
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.